Tribunal: TJES
Processo: 0001010-47.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001010-47.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: GILSON JOSE PROCOPIO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A contra acórdão da Quarta Câmara Cível do TJES que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença que declarou a inexistência de débito por suposta irregularidade no consumo de energia elétrica, bem como condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há vícios no julgado, notadamente omissão, obscuridade ou contradição, que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração, tendo a embargante alegado ausência de enfrentamento de argumentos relativos à legalidade da cobrança por consumo não faturado e à possibilidade de suspensão do fornecimento de energia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação do conteúdo do julgado, salvo em caráter excepcional.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as questões suscitadas, especialmente ao reconhecer a ilegalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido unilateralmente, sem a presença do consumidor, em desacordo com o art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010.

A decisão impugnada também afastou a possibilidade de cobrança retroativa e de suspensão do fornecimento com base em TOI inválido, além de reconhecer o dano moral in re ipsa pela suspensão indevida do serviço essencial.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que exponha adequadamente as razões do seu convencimento.

A oposição de embargos de declaração como meio de rediscussão da matéria decidida, sem a demonstração de vícios formais, configura desvio de finalidade do recurso integrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A decisão que reconhece a invalidade de TOI emitido unilateralmente e a ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia está devidamente fundamentada, não havendo vício que justifique a oposição de embargos.

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, configura dano moral presumido, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJES.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489 e 1.022; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.174.567/MG, rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 12.03.2025; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.143.986/PA, rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 12.03.2025; STJ, REsp nº 1412433/RS, rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 13.11.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001010-47.2019.8.08.0024

EMBARGANTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

EMBARGAD
O
:
GILSON JOSÉ PROCÓPIO

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em razão do v. Acórdão (id
11013085
) no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora Embargante, mantendo a sentença em todos os seus termos, na forma da ementa a seguir transcrita:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. COBRANÇA INDEVIDA. SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela Concessionária de energia elétrica contra a Sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedente o pedido de Gilson José Procópio, declarando a inexistência de débito relacionado a irregularidade no faturamento de energia elétrica e condenando a Concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) analisar a legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido unilateralmente; (ii) determinar se a falta de contraditório e perícia técnica invalida a cobrança retroativa e a suspensão do serviço; (iii) definir se a suspensão indevida do fornecimento de energia gera dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR

O TOI foi emitido de forma unilateral, sem a presença do consumidor ou de representante, em violação ao art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010, que exige a presença de pessoa no momento da inspeção.
A ausência de perícia técnica no medidor de energia elétrica e a não observância dos requisitos de contraditório e ampla defesa inviabilizam a cobrança retroativa por irregularidade no consumo e tornam ilegal a suspensão do fornecimento de energia.
A jurisprudência consolidada do TJES estabelece que a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica configura dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação de prejuízo concreto.
A indenização fixada em R$ 5.000,00 é adequada às circunstâncias do caso, considerando o caráter punitivo e pedagógico da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: A emissão unilateral de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) sem a presença do consumidor ou perícia técnica contraria o devido processo legal e não autoriza a cobrança retroativa de valores.
A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica gera dano moral presumido, configurando-se in re ipsa.

Nas razões recursais (id 11104547) a Embargante requer a reforma do julgado afirmando, em síntese, a existência de omissões, tendo em vista que “
a cobrança a título de consumo não faturado, bem assim como a potencial suspensão do fornecimento de energia elétrica, longe de representarem atos arbitrários ou em arrepio à lei, apenas fazem observar as regras insertas na supracitada legislação em vigor à época do ocorrido
”.

Os embargos declaratórios não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos jurídicos ou fáticos de uma decisão, visto que limitam-se ao aclaramento do próprio aresto embargado, não podendo, assim, serem opostos com base em equivocada e genérica arguição de omissão, visando única e exclusivamente a obter um reexame da matéria impugnada, sendo certo que se pode imprimir-lhes o efeito modificativo apenas em caráter excepcional, sob pena de desvirtuamento de sua real finalidade.

Os embargos de declaração possuem, portanto, objeto restrito, prestando-se apenas a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado embargado.

Assim, diz-se que os aclaratórios têm efeito meramente integrativo, pois não se prestam à reabertura da discussão principal ou à análise do mérito da demanda, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

A despeito, contudo, das razões de recurso, restou consignado no voto de relatoria que “
a conclusão do Termo de Ocorrência de Irregularidade não observou os requisitos insertos no art. 129 da Resolução n.º 414/20101, tendo em vista a ausência do consumidor ou outra pessoa que tenha acompanhado a inspeção, razão pela qual deve ser afastada a conclusão do mencionado Termo.
”.

Desse modo, transcrevo, no que importa, o posicionamento adotado pelo Colegiado:

“Afirma a parte Autora, ora Apelado, em síntese:
1)
que é proprietário de um imóvel rural, localizado na Estrada Baia Nova, Guarapari/ES, desde o ano de 2003, sempre realizando o pagamento do importe mínimo em suas contas de energia elétrica;
2)
devido a problemas técnicos, houve a necessidade de se trocar o transformador que alimentava a unidade autora para que ficasse mais próximo de sua propriedade, ocasião esta em que teve de custear a instalação do poste, transformador, cabos de energia e demais acessórios; no entanto, a partir da nova ligação, o autor se surpreendeu com o aumento exponencial das faturas de energia;
3)
discordando da situação, o requerente deixou de arcar com o pagamento das contas mensais, por aproximadamente 12 meses, recebendo visita da requerida para efetuar o corte; após o desligamento, o suplicante religou o antigo relógio que estava fora de sua propriedade, afirmando, ainda, que foi coagido pela ré a assinar um termo de confissão de dívida pelo valor de R$74.647,14 (setenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e sete mil, quatorze centavos);
4)
não concordou com a confissão de dívida firmada e seu nome permanece inserido nos órgãos de proteção ao crédito.

O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp de n.º1412433/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, identificou três principais cenários de corte administrativo no serviço em decorrência de débitos de consumo de energia elétrica por inadimplemento, sendo eles: a) consumo regular (simples mora do consumidor); b) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível à concessionária; e c) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível ao consumidor (normalmente, fraude do medidor).

Com base no precedente acima, conclui-se pela possibilidade da Concessionária de energia elétrica realizar exigências ao usuário de seus serviços. Todavia, tal exigência deve se atentar aos parâmetros legais, aqueles estabelecidos pela ANEEL, procedimento que, após realizado, torna legal os atos praticados pela Apelante.

No caso dos autos, a conclusão do Termo de Ocorrência de Irregularidade não observou os requisitos insertos no art. 129 da Resolução n.º 414/20101, tendo em vista a ausência do consumidor ou outra pessoa que tenha acompanhado a inspeção, razão pela qual deve ser afastada a conclusão do mencionado Termo.

[...]

Importante ressaltar que a Concessionária Apelante em nenhum momento demonstrou nos autos que o responsável pelas irregularidades existentes no aparelho medidor de energia elétrica foi o Consumidor Apelado.

Portanto, ainda que o Termo de Ocorrência de Instalação – TOI fosse considerado válido – hipótese afastada, não havendo declaração da irregularidade apresentada no medidor de energia cometida/realizada pelo consumidor, a exigência de novo padrão de energia elétrica feita pela Concessionária, bem como a suspensão no fornecimento de energia, são indevidas já que não evidenciada a má-fé do usuário.

[...] Nesta perspectiva, tendo ocorrido a retirada do medidor de energia e a interrupção no fornecimento de energia elétrica de forma ilegal e arbitrária na unidade consumidora do Autor/Apelado, a ocorrência do dano moral resta caracterizado.”.

Assim, verifica-se que a alegação sobre a existência de vícios no julgado é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido.

Ocorre que o recurso de Embargos de Declaração não se destina a discutir o conteúdo da decisão. Sabe-se que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Nesse sentido, em recente precedente o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), reafirmando posicionamento daquela Corte, assentou:

“VI - A oposição dos embargos declaratórios

teve a sua finalidade desvirtuada, porquanto caracterizou, apenas, a irresignação da parte embargante, ora recorrente, em relação à prestação jurisdicional contrária aos seus interesses
. VII - Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não ocorre a violação dos arts. 489 e 1.022, todos do CPC/2015, quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de maneira embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo da decisão exarada não denota deficiência na fundamentação decisória, nem autoriza a oposição de embargos declaratório
s. VIII -
Ainda de acordo com o entendimento consolidado desta Corte Superior, a violação supramencionada tampouco ocorre quando, suficientemente fundamentado o acórdão impugnado, o Tribunal de origem deixa de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigado a proceder dessa forma
. (AgInt no REsp n. 2.174.567/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de
18/3/2025
.).

Ressalto, mais uma vez, que “
O Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de
18/3/2025.
).

DO EXPOSTO
,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.